Tribunal: STF
Processo: RE 492048
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM
   UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.880/94.
   PRECEDENTES. NÃO-OCORRÊNCIA DE PERDA NA CONVERSÃO. FUNDAMENTO NÃO
   EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O
   fundamento de que não houve perda na conversão em URV dos
   vencimentos da servidora não foi examinado pelo Tribunal a quo.
   Incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal.